Tribunal: TJES
Processo: 0007566-22.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAIXA DE HIPOTECA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação solidária da construtora à obrigação de dar baixa em gravame hipotecário.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, por supostamente não ter enfrentado a tese de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a obrigação de dar baixa na hipoteca seria exclusiva do credor hipotecário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, de forma expressa, sobre a tese de que a obrigação de baixa do gravame hipotecário é de responsabilidade exclusiva do agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente a questão da responsabilidade da construtora, concluindo pela natureza solidária com base na legislação consumerista, por integrar a cadeia de fornecimento.

O julgado enfrentou a matéria ao assentar que a responsabilidade solidária dos fornecedores afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

O recurso busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no julgado quando a matéria supostamente omitida fora devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º e 14; CPC, § 1º do art. 489, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007566-22.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

APELADO: JOSE ALBERTO PAIVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAIXA DE HIPOTECA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação solidária da construtora à obrigação de dar baixa em gravame hipotecário.

A embargante alega a existência de omissão no julgado, por supostamente não ter enfrentado a tese de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a obrigação de dar baixa na hipoteca seria exclusiva do credor hipotecário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar, de forma expressa, sobre a tese de que a obrigação de baixa do gravame hipotecário é de responsabilidade exclusiva do agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente a questão da responsabilidade da construtora, concluindo pela natureza solidária com base na legislação consumerista, por integrar a cadeia de fornecimento.

O julgado enfrentou a matéria ao assentar que a responsabilidade solidária dos fornecedores afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

O recurso busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no julgado quando a matéria supostamente omitida é devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º e 14; CPC, § 1º do art. 489, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação de baixa da hipoteca, por ser esta, supostamente, de responsabilidade exclusiva do credor hipotecário.

Todavia, leitura atenta do julgado revela que todas as questões suscitadas foram expressa e fundamentadamente enfrentadas pelo órgão julgador, como subsegue:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA NÃO BAIXADA APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Lorenge S.A. Participações contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados para condená-la, solidariamente, à baixa do gravame hipotecário sobre imóvel quitado e ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora, correção monetária e custas processuais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de ilicitude, inexistência de dano moral, excesso na multa cominatória e desproporcionalidade do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há cinco questões em discussão: (i) definir se a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de ação visando a baixa de hipoteca; (ii) verificar a existência de responsabilidade solidária entre construtora e credor hipotecário; (iii) analisar a configuração de dano moral decorrente da ausência de baixa da hipoteca; (iv) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral; (v) examinar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A construtora figura como parte legítima para responder solidariamente pela baixa da hipoteca, nos termos dos arts. 7º e 14 do CDC, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço habitacional.

4) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária entre construtora e instituição financeira pela baixa do gravame hipotecário em imóvel quitado, independentemente de quem tenha sido o causador direto da pendência registral.

5) A manutenção do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, caracterizando dano moral indenizável, conforme reiterada jurisprudência, inclusive quando comprovado prejuízo à livre disposição do bem.

6) O valor de R$ 25.000,00 fixado a título de danos morais excede o patamar usualmente adotado pela jurisprudência local para casos semelhantes, sendo razoável a redução para R$ 10.000,00, mediante aplicação do método bifásico.

7) A multa cominatória tem caráter coercitivo e se mostra adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, estando o valor limitado a R$ 25.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A construtora responde solidariamente com o agente financeiro pela baixa da hipoteca constituída sobre imóvel quitado, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços.

2. A manutenção indevida do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

4. A multa cominatória fixada judicialmente para compelir o cumprimento da obrigação de fazer é válida e eficaz, desde que respeitados os limites legais.”

A análise atenta do julgado revela a inexistência da omissão aventada no recurso.

O aresto embargado, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, enfrentou diretamente o ponto, concluindo pela responsabilidade solidária da construtora com base na legislação consumerista, por integrar a cadeia de fornecimento.

Ademais, o voto condutor fora claro ao dispor que "
a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo afasta tal alegação, conforme preceituam os arts. 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor" e que "este Tribunal ostenta iterativa jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária entre a construtora e o agente financeiro em caso de baixa de hipoteca
".

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Declaro meu impedimento, na forma do art. 144, II, do CPC, para atuar no feito.